Tribunal: STF
Processo: RE 1549978
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de cuja ementa destaco:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL - CONTABILIDADE. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES COLOCADOS. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.



    [...] (doc. 10, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2° e 37, II, da mesma Carta, sob o argumento de que o candidato classificado para cadastro de reserva em concurso público, fora da vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação em caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de Justiça do Estado Acre, amparado nos fatos e provas deste processo, concluiu que o autor possui direito subjetivo de ser convocado para o curso de formação policial e, caso aprovado, de ser empossado no cargo de Perito Criminal. Para tanto, aquele Juízo apoiou-se nos seguintes fundamentos:



     [...] como se depreende da própria literalidade da norma em referência [Lei Complementar n. 129/2004 do Estado do Acre], o candidato que tiver sido aprovado na segunda fase do concurso, como assim ocorre com o impetrante (fls. 04), deve ser inscrito no curso de formação profissional.



    No caso em apreço, restou evidenciado que foram convocados candidatos classificados até a 5ª colocação e que, com a desistência de 2 (dois) candidatos para o curso de formação (fls. 06), surgiu, a partir dessa realidade, o direito líquido e certo do candidato suplicante ao curso de formação, posto que classificado na 7ª colocação.



    Assim sendo, observa-se que há inquestionável necessidade da administração suprir essas vagas na terceira etapa do concurso com os candidatos subsequentes, conforme previsão expressa do art. 68 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre, que, neste particular, é sábia ao determinar que o candidato que superar a segunda fase do concurso público será inscrito no curso de formação profissional correspondente ao cargo que disputa.



    Vale registrar, por oportuno, que, nos termos do art. 65 da mencionada Lei Complementar Estadual 129/2004 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Acre), o candidato ora impetrante superou as 1ª e 2ª fases do concurso, estando, pois, apto, salvo melhor juízo, a ingressar no curso de formação.



    [...]



    No documento de fls. 07 (fls. 109/111 e 116) vê-se que é inequívoca a necessidade da administração na contratação das vagas relacionadas ao cargo de Perito Contador (doc. 10, pp. 5 e 7).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N° 279 E 454 DO STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.470.783 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22/4/2024 — grifei).



    Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná (RE 1.317.668 AgR/PR, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2021 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. DESCUMPRIMENTO DA TESE DE JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 784: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos, reconheceu o direito subjetivo da agravada à nomeação, sem expansão do número de vagas originalmente ofertadas no concurso, considerando a situação de desistência de candidatos melhor classificados. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.360.824 AgR/AM, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 — grifei).



    Outrossim, observo que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de controvérsia semelhante à ora em análise no julgamento do ARE 808.524 RG/RS (Tema 735), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009).



    4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (DJe 10/6/2014, grifei).



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte está pacificada no sentido de que o candidato de concurso público aprovado fora do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação quando, em razão da desistência de candidatos mais bem classificados, passe a figurar entre as vagas existentes. Nessa linha, aponto as seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.12.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.319.758 AgR/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/4/2023 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidatos mais bem classificados. Direito subjetivo à nomeação. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.377.939 AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9/8/2022 — grifei).



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Concurso público. 4. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Desistência de candidatos nomeados. Surgimento de direito subjetivo à nomeação. Aplicação do tema 784 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo não provido (RE 1.377.944 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30/8/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator